Tribunal: STF
Processo: RE 1493461
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — "Impugnação" - Pretensão de recálculo de valores já pagos mediante precatório, diante do advento da Lei n° 11.960/09, e devolução de saldo pago a maior — Impossibilidade — Pretensão que afronta a coisa julgada e à segurança jurídica - Art. 5°, XXXVI, da CF —Não provimento do agravo de instrumento”. (eDOC 5 – ID: fd7781c6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV, e 100, § 12, do texto constitucional, bem como ao art. 78 do ADCT. (eDOC 10 – ID: 532c89d7)



    Afirma-se que o acórdão recorrido, ao negar a incidência imediata da Lei 11.960/09, “violou o princípio da justa indenização bem como o princípio da isonomia”. (eDOC 10 – ID: 532c89d7, p. 12)



    Acrescenta-se, ainda, a impossibilidade da incidência de juros durante o prazo previsto no art. 78 do ADCT para o pagamento do precatório, aduzindo-se que “por inexistir mora debitoris nesse prazo, nele não podem ser computados juros de mora, pois estes envolvem inadimplência e, em relação aos precatórios formalizados nos termos do artigo 100, § 1.°, da CF (§ 5° na redação posterior à EC n.° 62/09), esta não se caracteriza no período compreendido entre a expedição do precatório e o vencimento do seu prazo de pagamento”. (eDOC 10 – ID: 532c89d7, p. 23)



    Alega-se que, mesmo em caso de inadimplemento, não incidem juros durante o período de graça, “passando a correr apenas dessa data em diante (e não desde o início), caso não pagos dentro desse interregno de ano e meio”. (eDOC 10 – ID: 532c89d7, p. 23)



    Encaminhados os autos para esta Corte, a Presidência determinou o retorno dos autos para aplicação dos temas 132 e 1037 da repercussão geral. (eDOC 20 – ID: d0469440). 



    A Turma julgadora negou juízo de retratação, em acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO — Agravo de Instrumento — Ação de desapropriação indireta em fase de execução — Pretensão de recálculo de valores já pagos mediante precatório, diante do advento da Lei n° 11.960109, e devolução de saldo pago a maior — Recurso não provido — Remessa para eventual adequação da fundamentação e ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do REsp n° 1.492.2211PR (Tema n° 905, STJ) — Manutenção do V. Acórdão — Posterior remessa para juízo de conformidade, em razão do julgamento do mérito do RE n° 1.169.2891SC, Tema n° 1.037 do STF — Não incidência de juros de mora no período de graça — Entendimento adotado pela Turma Julgadora que não contraria a tese firmada em sede de repercussão geral — Manutenção do julgado”. (eDOC 23 – ID: ff6b0698)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 25 – ID: 63e12546) e os autos encaminhados para esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário. 



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros moratórios durante o prazo previsto para o pagamento do débito. 



    Pois bem. 



    Esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Pretende o agravante o recálculo de valores, já pagos em precatório, com base na aplicação da Lei n° 11.960/09. 



    É certo que, ressalvado o entendimento anterior desta Colenda Câmara, não se pode ignorar a atual jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, em Recurso Repetitivo de Repercussão Geral, tem acompanhado o entendimento pacífico do Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as normas disciplinadoras dos juros moratórios têm natureza processual e, assim, devem ter aplicação imediata aos processos em andamento, por força do princípio tempus regit actum.



    Todavia, muito embora por força desse entendimento Lei n° 11.960/09 deva ser aplicada imediatamente, isso deve ocorrer apenas a partir de sua vigência, sem efeito retroativo e sem afronta à coisa julgada, como comanda o artigo 5°, XXXVI da Constituição Federal: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'.



    (...)



    A extra-atividade da norma, que compreende retroatividade e a ultra-atividade, é exceção em nosso ordenamento jurídico, posto que, como regra cogente, a lei não deve atuar antes e nem depois dos termos inicial e final de sua vigência, a não ser que ela disponha expressamente nesse sentido. 



    Com efeito, os pagamentos questionados já foram realizados, de acordo com decisões que já transitaram em julgado há muito tempo. 



    Caso fosse autorizado o recálculo dos valores pagos, da forma pretendida, estaria aberta a possibilidade de revisão de todas as decisões com trânsito em julgado e todos os pagamentos já realizados pelos entes públicos. Ou seja, nunca poderiam ser reconhecidos os institutos da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido o que geraria total insegurança jurídica.



    (...)” (eDOC 5 – ID: fd7781c6, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na existência de coisa julgada. 



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086- AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente